Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603499-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
21/02/2024
Número: 0603499-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 - LUCIANO APARECIDO NERIS -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO APARECIDO NERIS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCIANO APARECIDO NERIS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804129
19/02/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.180

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603499-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO APARECIDO NERIS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO NERIS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
E N V I O
D O S
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DOAÇÕES ADVINDAS
D O P A R T I D O E D O P R Ó P R I O
CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA
RESSALVA. DOAÇÕES INFORMADAS
COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA OU COM A PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO DE DESPESA FORA DA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
I R R E G U L A R I D A D E . O M I S S Ã O .
EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL NÃO
CANCELADA. IRREGULARIDADES NO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE
J U R O S .
D E S P E S A S
C O M
COMBUSTÍVEIS NÃO COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE VÁRIOS
VEÍCULOS QUE CONSTAM NAS NOTAS
FISCAIS. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43804129 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. MONTANTE QUE SUPERA 10%
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros referentes a 6 doações
recebidas do Diretório Estadual do
partido no valor de R$ 20.887,21, que
representa 46,41% da movimentação da
campanha, pode gerar mera ressalva,
considerando-se o entendimento desta
Corte Eleitoral no sentido de que não há
surpresa ao eleitorado quando a doação
advém do próprio partido.

2. O mesmo entendimento é aplicável às
doações provenientes do próprio
candidato.

3. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros das demais doações de
campanha, que atingiu R$ 5.391,31,
equivalente a 11,99% da movimentação
financeira da campanha, é irregularidade
grave, porque os relatórios foram
entregues após as eleições.

4. O pagamento de R$ 350,00, que
corresponde a 0,76% da movimentação
financeira da campanha, fora da conta
bancária de campanha, ofende
diretamente o art. 14, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. A nota fiscal é documento idôneo da
realização de gastos, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, sendo insuficiente a
alegação de emissão equivocada,
exigindo–se o regular cancelamento do
documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.

6. A legislação veda o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência
de pagamentos, tais como multa de
Num. 43804129 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

mora, atualização monetária ou juros
com recursos advindos do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na forma
do art. 37, da Res. TSE nº 23.607/2019.

7. A ausência de declaração de doações
estimáveis referentes a vários veículos
que foram abastecidos com recursos do
FEFC da campanha do prestador implica
em irregularidade, ao desafiar os arts.
25, 53, I, d e 58, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

8. Doações recebidas e gastos
realizados antes da prestação de contas
parcial, mas não declarados à época,
que atingem 15,70% do total de
despesas contratadas são falhas graves,
aptas a conduzir à desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.

9. Somatório das irregularidades no total
de R$ 16.402,73, que representa 31,28%
da movimentação total da campanha,
obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
porque superada em muito a baliza de
10% fixada pelo C. TSE esta Corte
Eleitoral.

10. Restituição ao Tesouro Nacional
limitada a R$ 2.461,91.

11. Desaprovação das contas, com
restituição ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43804129 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANO APARECIDO
NERIS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141544) e das contas finais
(ID 43294324).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427756), não houve impugnação (ID 43445242).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43772648).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal (ID 43772648) foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto ao prazo de
entrega dos relatórios financeiros; b) foram constatadas despesas pagas com recursos
que não transitaram nas contas de campanha, no valor de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais); c) foi identificada omissão de receitas no valor de R$ 116,00
(cento e dezesseis reais); d) foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos FEFC, no valor de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) e R$ 2.431,76 (dois mil
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos); e) foram identificadas
doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, no valor de 8.549,51 (oito mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e cinquenta e um centavos).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43793166).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
Num. 43804129 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para facilitar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha
totalizou R$ 77.118,04, com a seguinte composição: i) recursos financeiros: R$
44.949,02, sendo R$ 13.601,81 proveniente de pessoas físicas, R$ 29.887,21 de recursos
do FEFC e R$ 10,00 de financiamento coletivo; ii) recursos estimáveis em dinheiro: R$
32.169,02, sendo R$ 10.480,00 de pessoas físicas e R$ 21.689,02 do FEFC.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Atraso na entrega de Relatórios Financeiros

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
Num. 43804129 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Na espécie, o atraso na entrega dos relatórios financeiros atingiu várias
doações:

No caso, vê-se que foram informadas com atraso 6 doações recebidas do
Diretório Estadual do Partido REDE, que totalizaram R$ 20.887,21 (vinte mil oitocentos e
oitenta e sete reais e vinte e um centavos), que representam 46,41% da movimentação
da campanha.

Apesar do alto percentual, esta Corte tem entendido que quando a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, a transparência das
contas não é afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 20/07/2023, (PRESTAÇÃO DE CONTAS
Num. 43804129 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

ELEITORAIS nº 060254572, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Esse entendimento possui como pressuposto a ausência de surpresa ao
eleitorado ou aos órgãos fiscalizadores das prestações de contas acerca de doações que
provêm do próprio partido do prestador, já que nesses casos a doação seria algo
corriqueiro, de forma que o atraso no envio dos relatórios financeiros, ainda que por longo
período e em percentual elevado, não geraria prejuízo a sua fiscalização.

Mesmo raciocínio pode ser estendido às doações realizadas pelo próprio
candidato, consoante também já decidiu esta Corte referente às eleições de 2022
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278039, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 247, Data 18/12/2023).

Sob esse prisma, em relação às doações realizadas diretamente pelo
candidato LUCIANO APARECIDO NERIS, no valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e
cinquenta reais), que representam 3,22% da movimentação de campanha, é possível a
anotação de mera ressalva, porque não indicam surpresa ao eleitorado.

Quanto às demais doações, aquelas realizadas por JULIANO CESAR NERIS
em 23/09/2022, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 3.900,00 (três mil e novecentos
reais) podem ser ressalvadas, já que o atraso ocorreu por um único dia.

Relativamente às demais, o atraso ocorreu por um longo período, cujos
relatórios somente foram entregues com a retificadora em 01/03/2023 ou após as
eleições, com a entrega da prestação de contas final, em 01/11/2022, frustrando a
fiscalização das doações.

Dessa forma, o somatório dessas doações atinge R$ 5.391,31 (cinco mil
trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), que equivale a 11,99% da
movimentação financeira da campanha, cujo percentual será somado às demais
irregularidades para fins de averiguação da possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

II.ii. Despesa paga com recursos que não transitaram na conta bancária
de campanha

No item 5.2 do parecer técnico conclusivo (id. 43772648), o Setor Técnico
aponta no Parecer de Diligências (id. 43658051) e no Parecer Técnico Conclusivo (id.
43743613) que existem despesas pagas com recursos que não transitaram nas contas de
campanha (art. 14 da Resolução TSE n° 23607/19), que assim dispõe:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas
do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º) .

Num. 43804129 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

Quanto ao tópico, na prestação de contas em exame consta o pagamento,
realizado via PIX, no valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) efetuado por
LUCIANO APARECIDO NERIS, titular da conta n° 5865-3, agência 1357-9, do banco do
Brasil (id. 43535746, pág. 3).

Em sua petição (id. 43699290), o prestador de contas alegou que:
“Quanto ao item 2.2, informa-se que o valor de R$ 345,00 é ínfimo
em relação aos gastos de campanha e não afetaram o equilíbrio do
pleito. Afora isso, informa-se que a empresa Joelington Soares
Pereira – 323.037.498-32, inscrita no CNPJ 40.820.354/0001-05
(id. 43698542) forneceu serviço de gerenciamento das redes
sociais, e cobrou o valor de R$ 345,00 adiantados, antes de
recebimento de valores para a campanha. Ou seja, o prestador de
serviços negou-se a iniciar a prestação de serviços antes de
receber o referido adiantamento. Numa campanha eleitoral com
prazo sobremodo exíguo, não restou alternativa ao candidato, se
não adiantar o referido montante. O contrato foi firmado no dia
31/08/2022 e o pagamento restante foi feito pela conta do FEFC.
Assim, o prestador de serviços emitiu a nota do valor total do
contrato. O referido adiantamento foi realizado pelo candidato, que
o pagou pela conta pessoal, não sendo possível retificar tal
equívoco, em razão do tempo decorrido. De toda forma, a
irregularidade, como sobredito, é de pequena monta e reverteu em
favor da campanha, ou seja, teve finalidade lícita. O valor foi pago
pelo próprio candidato que reverteu os referidos serviços em favor
da sua campanha. Sendo assim, em termo práticos e valendo-se
de uma analogia, trata-se de doação realizada pelo próprio
candidato à sua campanha, sendo que não houve excesso aos
limites legais, razão pela qual as contas devem ser aprovadas,
ainda que com ressalvas”.

Na petição (id. 43755274), o prestador de contas reiterou os argumentos da
petição id 43699290.

Além disso, na manifestação de id. 43781581, o prestador acresceu novos
argumentos ao mencionar que:

O candidato registrou contabilmente essa transferência patrimonial,
o que significa dizer que o valor da doação passou a compor tanto
o limite (teto) de arrecadação (doação de recursos próprios),
quanto o de gastos de campanha. Mesmo que se afirme que o
recorrente doou um serviço que não foi por ele realizado, tal fato
não macula qualquer limite legal, concernente ao equilíbrio das
regras do jogo econômico-financeiro da campanha eleitoral,
aferível nos autos da prestação de contas.

Num. 43804129 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

Ocorre que, após a elaboração do parecer conclusivo, o prestador apresentou
prestação de contas retificadora, na qual foi excluído o registro de pagamento ao
fornecedor JOELINGTON SOARES PEREIRA, no valor de R$ 345,00, de forma que esse
valor não ficou registrado.

O que se verifica é que o prestador contratou serviços de gerenciamento das
redes sociais no período em que ainda não aberta a conta bancária de campanha, de
forma que realizou esse pagamento diretamente por meio de sua conta bancária de
pessoa física, fora do trâmite legal estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Como essa despesa foi paga com recurso que não transitou pelas contas
específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Não há que se falar em devolução do valor ao partido, como pretende o
prestador (id. 43781581 – p. 5), porque a restituição ao Tesouro Nacional não decorre da
origem - pública ou privada- que suportou a despesa, mas em razão da falta de
possibilidade de plena identificação do pagamento por conta bancária diversa da
campanha, ainda que pertencente à pessoa física do candidato (Recurso de Origem Não
Identificada - RONI).

De toda forma, o valor da irregularidade de R$ 350,00, que corresponde a
0,76% da movimentação financeira da campanha, será cotejado com as próximas
irregularidades.

II.iii. Omissão de receitas e despesas

Conforme exposto pelo Setor Técnico no item 6.1, foram constatadas as
seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;
Num. 43804129 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Na manifestação de id. 43781581, o prestador afirmou que:

o prestador de serviços emitiu a nota fiscal no valor de R$ 116,00
de maneira equivocada, sendo que a nota fiscal correta, no valor
de R$ 188,00, foi contabilizada e devidamente paga. Como o
candidato não realizou o pagamento da referida nota de R$ 116,00
não há que se falar em devolução desses valores. Ademais, o
percentual da suposta irregularidade é diminuto, de maneira que
não obsta a aprovação das contas com ressalvas.

Reitere-se: trata-se de nota fiscal reemitida pelo fornecedor,
tratando-se de mero equívoco formal. Ou seja, a empresa forneceu
nota fiscal errônea, e após solicitação do candidato, foi emitida a
nota correta sendo: nº 1, Serie 3 Chave de Acesso 4122 0921 7661
6600 0193 5500 3000 0000 0113 0625 7246.

É necessário reiterar que não ocorreram dois pagamentos, mas,
apenas um de R$ 188,00. Logo, como o valor de R$ 116,00 refere-
se à equívoco na emissão da nota fiscal, que não originou qualquer
serviço, tampouco pagamento, nada há a ser devolvido.

Todavia, verificou-se no Parecer Técnico Conclusivo que a nota fiscal com
chave de acesso 41220921766166000193550030000000011306257246 foi emitida por
outro fornecedor, VALDIR WAGNER LTDA, CNPJ 21766166000193 (id. 43698493).

Constatou-se que na prestação de contas em exame há registro de despesa
com o fornecedor WAGNER & WAGNER LTDA no valor de R$ 188,00, com apresentação
da nota fiscal 271 e comprovante pix (id. 43698517).

Quanto à nota fiscal 10816 (R$ 116,00), emitida pelo fornecedor WAGNER &
Num. 43804129 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

WAGNER LTDA, CNPJ 11.006.783/0001-37, verificou-se que não foi apresentado
comprovação de cancelamento em complemento aos esclarecimentos firmados pelo
fornecedor, nos termos do art. 92, § 6°, da Resolução TSE 23607/19.

Dessa forma, muito embora o prestador afirme que não realizou nenhum
serviço e consequentemente nenhum pagamento no valor de R$ 116,00, o fato é que a
nota fiscal 10816 não foi cancelada, presumindo-se válida, como tantas vezes esta Corte
Eleitoral já se manifestou sobre as eleições de 2022, como se infere dos precedentes
abaixo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. NOTA FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO
SEM ASSINATURA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM
PESSOAS FÍSICAS. VALOR EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. VALOR
INEXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS. 1. (...) 6. A
nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente a alegação de desconhecimento para
afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo–se o regular cancelamento do documento fiscal (art.
59 da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR. 7. A
omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte. 8. O uso de
recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019. 9. No particular, a irregularidade representa
0,136% do total da movimentação de campanha, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE. 10. Os gastos
eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial não informados à época correspondem a 15,65% do
total da movimentação da campanha, percentual esse significativo
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 43804129 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

proporcionalidade. 12. A existência de dívidas de campanha sem
a assunção da dívida pelo partido político e a expressa anuência
dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas. 13. Os vícios formais representam,
respectivamente, 0,30%, 0,136%, 15,65% e 0,089%, da
movimentação total de campanha, os quais somados atingem o
percentual de 16,17% e, tomados em conjunto, afetaram a
confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo a
desaprovação medida que se impõe. 14. Considerando o
elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem–se
por inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas. 15.
Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361005, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 248, Data 19/12/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE GASTO. OMISSÃO DE
DESPESAS NO RELATÓRIO PARCIAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPACTO PERCENTUAL SIGNIFICATIVO.
DESAPROVAÇÃO COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.1. A identificação de nota fiscal válida e
vigente não declarada configura omissão de despesa, que não
pode ser superada pela mera alegação de desconhecimento,
competindo ao prestador de contas comprovar seu cancelamento e
apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente
do TSE.2. A omissão de despesa e o não cancelamento da nota
fiscal induzem ao entendimento de que o pagamento foi realizado
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha, caracterizando–os como receitas de origem não
identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.3. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, que prejudica a transparência
das contas e sonega dos eleitores, principais destinatários dessas
informações, dados sobre os financiadores da campanha e do
destino dado pelos candidatos aos recursos, inclusive públicos, que
lhes foram disponibilizados.4. Os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade ficam inviabilizados quando a infração atinge
percentual significativo das contas. Precedentes.5. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363433, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
Num. 43804129 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
116,00 (cento dezesseis reais) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por fim, a irregularidade corresponde a 0,25% da movimentação financeira da
campanha, de forma que seu valor será somado às demais irregularidades.

II.iv. Irregularidade da comprovação de despesas com FEFC

No item 8 do parecer técnico conclusivo (id. 43772648), a Seção de Contas
Eleitorais apontou que foram pagos R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) a título de juros
com recursos do FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Acerca deste item (id. 43699290), o prestador de contas argumentou que:
“São taxas do banco que não foram canceladas pela instituição financeira, mas que não
afetam a regularidade das contas”.

A legislação veda o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais com recursos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na forma do art. 37, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:

O art 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas não poderão ser
utilizados para pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais.

Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada
deverão ser arcadas pelas(os) responsáveis e não serão
computadas como despesas de campanha, ainda que aplicadas a
quem venha a se tornar candidata ou candidato. [não destacado no
original]

Nesse sentido é a orientação desta Corte:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
Num. 43804129 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

AQUISIÇÃO. BEM PERMANENTE. FEFC. OMISSÃO. DESPESA.
PARCIAL. SALDO. FEFC. PAGAMENTO. MULTA. FEFC.
OMISSÃO. DESPESAS. OMISSÃO. RECEITAS. PARCIAL.
CONTAS DESAPROVADAS. TRANSFERÊNCIA. TESOURO
NACIONAL. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha é irregularidade mas, quando perdura por poucos dias,
é regularizado ainda antes da data das eleições e se refere a
receita oriunda do partido político, pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas, haja vista não ter aptidão para macular de
forma relevante a transparência das contas eleitorais. Precedentes.
2. A aquisição de bem permanente – aparelho de telefonia
celular – com recursos do FEFC, ainda que justificada a finalidade
eleitoral e comprovado o gasto, há previsão (artigo 50, §§ 6º e 7º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019) de que o mesmo deve ser
alienado ao término da campanha e o resultado da operação, que
deve equivaler ao seu valor de mercado, ser revertido ao Tesouro
Nacional. 3. A omissão de despesas na prestação de contas
parcial configura falha cujo impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão de sua extensão. 4. Os
valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do
art. 50 da Resolução TSE n. 23.607/2019. 5. A legislação proíbe
o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou
juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais,
ilícitos penais, administrativos ou eleitorais com recursos advindos
do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. 6. A omissão de despesas configura irregularidade
grave e quanto ausente demonstrativo de origem dos recursos
utilizados para quitação impõe o tratamento como recursos de
origem não identificada com transferência do correspondente ao
Tesouro Nacional. 7. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é falha grave, todavia, quando envolve apenas
doações estimáveis oriundas de candidato em propaganda
conjunta e do partido e foram registradas integralmente na
prestação de contas final, admitem a mera aposição de ressalva.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060227111, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 14, Data 25/01/2024)

Assim, é necessário o recolhimento dos R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos)
ao Tesouro Nacional, como determina o art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43804129 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

Além disso, o valor será acrescido aos demais no que toca à irregularidade
no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

Relativamente aos gastos com combustíveis, constou no parecer conclusivo a
seguinte tabela:

Em relação à cessão de veículos, destaca-se a ausência de declaração das
cessões, contrariando o que dispõem os art. 25, 53, I, d e 58, II da Resolução TSE n°
23.607/2019, que assim determinam:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação
pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte
de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade
com os preços habitualmente praticados pela prestadora ou pelo
prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo
mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;

Constou do Parecer Técnico Conclusivo que pelo prestador de contas foram
juntados diretamente no PJE os seguintes documentos:
Num. 43804129 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

1. Contrato de cessão de uso de bem móvel celebrado com
KAMILA MARINA MARIANO, referente à cessão do veículo
Peugeot/207 PASSION 2011/2012, placa MJW7439, pelo valor
estimável em dinheiro de R$ 1.000,00 (id. 43712723). Constatou-se
que não foi apresentado comprovante de propriedade e nem
realizado registro da doação na prestação de contas em exame,
nos termos do art. 25, 53, I, d, e 58, II, todos da Resolução TSE
23607/19.

2. Contrato de cessão de uso de bem móvel celebrado com
CASSIANE STAATS GOMES MILOUSKI, referente à cessão do
veículo Fiat Palio Fire 2004/2005, placa AMH8952, Renavam
00842642595, pelo valor estimável em dinheiro de R$ 800,00 (id.
43712722). Constatou-se que não foi apresentado comprovante de
propriedade e nem realizado registro da doação na prestação de
contas em exame, nos termos do art. 25, 53, I, d, e 58, II, todos da
Resolução TSE 23607/19.

Em sua manifestação (id. 43781581), o prestador defendeu que:

O comprovante de propriedade dos veículos de Kamila e Cassiane
foram acostados nos id. 43755276 e 43755277, de maneira que a
irregularidades resta sanada, conforme entendimento já firmado
por esta Corte:

(...)

Quanto aos demais veículos indicados no relatório acima, o
candidato entende que o posto de combustível incluiu as
informações de forma errônea, relativamente ao consumo de
combustível, o qual deveria ser restringir aqueles veículos por ele
indicados.

De toda forma, ao cotejar a nota fiscal do posto de combustível,
fica evidente que o candidato, efetivamente, efetuou o pagamento
da despesa, a qual foi destinada à campanha eleitoral. Portanto, a
irregularidade é formal e não deverá ensejar a devolução de
valores.

Alternativamente, os veículos de placas MJW 7439 (Kamila) e AMH
8952 (Cassiane) deverão ser extraídos da planilha do item 8.5 do
parecer conclusivo, o que corresponde aos seguintes montantes
(R$ 105,80; 231,01; 99,60 = R$ 436,41), porque os comprovantes
de propriedade encontram-se nos autos.

Realmente os comprovantes de propriedade dos veículos em nome de
Kamila e Cassiane vieram aos autos nos id. 43755276 e 43755277, comprovando os
Num. 43804129 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

gastos com combustíveis por elas realizados.

Todavia, nos cupons fiscais do posto de gasolina, conforme se infere da
tabela acima, foram descritos vários veículos, cuja doação estimável não foi declarada na
prestação de contas em exame (MJW7439, AMH8952, ECH6I26, CJS5431, BDO5J78,
ABI8357, AIA2001 e DPN4B67).

Apesar da doação estimável de KAMILA MARINA MARIANO não ter sido
registrada na presente prestação de contas, foram juntados o contrato de cessão (id.
43712723) e comprovante de propriedade do veículo (id. 43755276), o que justifica o
gasto com combustível desse veículo, devendo ser excluídos apenas os valores
referentes à placa MJW7439, referente ao Contrato de cessão de uso de bem móvel
celebrado com KAMILA MARINA MARIANO, mantendo-se os demais valores.

Como se trata de valores pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha – FEFC esse montante deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Portanto, mister o recolhimento de R$ 1.995,35 (mil novecentos e noventa e
cinco reais e trinta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

Por fim, esse valor corresponde a 2,58% da movimentação financeira da
campanha, pelo que será somado na conclusão ao final deste voto.

II.iv Doações e Gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial

Nos itens 10 e 11 foram mencionadas doações e gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Doações:

Gastos:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]
Num. 43804129 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
Num. 43804129 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo (abaixo
de 10%). Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
Num. 43804129 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à
data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de
falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge–se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
Num. 43804129 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge
44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Na espécie, foram realizadas doações e detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época no valor de R$ 8.549,51, o que corresponde a 15,70% do total de
gastos.

Como se vê, seja em valor absoluto ou em percentual, há relevância na
referida omissão, o que, aliada à ausência de justificativa por parte do prestador, impõe a
desaprovação das contas, eis que os valores se encontram fora das balizas fixadas pelo
C. TSE para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Somatório das irregularidades

Dessa forma, remanescem as seguintes irregularidades na presente
prestação de contas: i) atraso na entrega dos relatórios financeiros referente a doações
que atingiram R$ 5.391,31, equivalente a 11,99% da movimentação financeira da
campanha; ii) despesa no valor de R$ 350,00, que corresponde a 0,76% da
movimentação financeira da campanha, paga com recursos que não transitaram na conta
bancária; iii) omissão de gasto de irregularidade correspondente a R$ 116,00, que reflete
0,25% da movimentação financeira da campanha; iv) pagamento de juros no valor de R$
0,56 (percentual insignificante); v) ausência de comprovação dos gastos com
combustíveis pagos com FEFC no valor de R$ R$ 1.995,35 (mil novecentos e noventa e
cinco reais e trinta e cinco centavos), que corresponde a 2,58% da movimentação
financeira da campanha; vi) realizadas doações e detectados gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$ 8.549,51, o que corresponde a 15,70% do total de
Num. 43804129 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

gastos.

Somando-se as irregularidades chega-se ao valor total de R$ 16.402,73, que
representam 31,28% da movimentação total da campanha, valor que obsta a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque superada em muito a
baliza de 10% fixada pelo C. TSE esta Corte Eleitoral para superar as irregularidades.

No entanto, o recolhimento de valores deve ficar limitado a R$ 2.461,91 (dois
mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

IV. Conclusão

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por
LUCIANO APARECIDO NERES, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado
estadual nas eleições de 2022 pelo Partido REDE, com fundamento no art. 74, III, da Res.
- TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$ 2.461,91 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603499-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO
Num. 43804129 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15

APARECIDO NERIS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO NERIS - Advogado
do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804129 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2024 14:31:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021914312223100000042761440
Número do documento: 24021914312223100000042761440
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/02/2024 13:35:15